Tribunal: TJMT
Processo: 1004932-73.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004932-73.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Alíquota]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[BR SUPPLY COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS S.A. - CNPJ: 09.216.620/0001-37 (AGRAVADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), STAPLES BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA. - CNPJ: 03.746.938/0001-43 (AGRAVADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (AGRAVANTE), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), BR SUPPLY COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS S.A. - CNPJ: 09.216.620/0001-37 (AGRAVANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), STAPLES BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA. - CNPJ: 03.746.938/0001-43 (AGRAVANTE), GABRIEL GURGEL - CPF: 059.194.214-36 (ADVOGADO), GABRIEL GURGEL - CPF: 059.194.214-36 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO GURGEL - CPF: 323.719.184-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE MICHEL ANTONIO - CPF: 042.617.988-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
EM RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu
ex

officio
a decisão
extra petita
ao suprimir fundamentação referente ao FECP e julgou prejudicado o recurso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a exigibilidade do DIFAL viola os princípios da anterioridade tributária.

III. Razões de decidir

3. Resta configurada a preclusão temporal em decorrência da ausência de impugnação oportuna sobre a
anterioridade nona
gesimal para a cobrança
d
o
ICMS DIFAL
.

4. Se a questão foi decidida em momento anterior e não houve insurgência recursal contra a questão, resta preclusa a possibilidade de discussão.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"A preclusão temporal impede a rediscussão de matéria não impugnada oportunamente, configurando inovação recursal
”.

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 507.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG,
AgInt
no
AREsp
1641645/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 31/08/2020; TJ-MG, AI 10000205669245001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14a Câmara Cível, j. 20/05/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto p
or

BR SUPPLY COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS S.A
.
e
STAPLES BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA.
contra
a decisão monocrática proferida por este relator que
reconheceu
ex

officio
a decisão
extra petita
,

suprimindo a fundamentação
referente ao
F
undo de Combate à Pobreza (FECP) da decisão monocrática anteriormente recorrida.

E ainda, julgou prejudicado o agravo interno interposto pela parte ora agravante no Id. 199470716.

Consta dos autos que Br
Supply
Comércio e Distribuição de Suprimentos S.A e Staples Brasil Comércio de Materiais de Escritório Ltda. interpuseram recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança preventivo n. 1004932-73.2021.8.11.0041 impetrado contra atos coatores atribuídos ao Secretário Adjunto da Receita Pública e ao Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda, vinculados ao
ESTADO DE MATO GROSSO
, denegou a segurança almejada, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal sustenta a parte agravante
a necessidade de aplicação das regras da anterioridade nonagesimal em relação
à exigibilidade do

ICMS
DIFA
L
.

E ainda, argumenta
que, com a edição da Lei Complementar n
.
190/2022, tornou-se obrigatória a observância d
o
princípio
da anterioridade nonagesimal
para a validade da cobrança do DIFAL, sendo indevida a exigência do tributo até 5 de abril de 2022, ou, no mínimo, até o exercício financeiro de 2023.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja parcialmente reformada a decisão monocrática agravada, para
conceder a segurança almejada
para
“
afastar a exigibilidade do ICMS
Difal
incidente sobre as operações interestaduais de vendas de mercadorias à consumidores finais não contribuintes, localizados neste Estado, já ocorridas ou que ocorram durante o trâmite desta ação até dia 05 de abril de 2022 (que é 90o dia posterior à publicação da LC 190/2022)”
.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, defende que a questão relativa à anterioridade já foi devidamente analisada e decidida, operando-se a preclusão quanto ao tema, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, impedindo a rediscussão da matéria no presente recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
BR SUPPLY COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS S.A.
e
STAPLES BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA.
contra a decisão monocrática proferida por este relator que reconheceu
ex

officio
a decisão
extra petita
, suprimindo a fundamentação referente ao Fundo de Combate à Pobreza (FECP) da decisão monocrática anteriormente recorrida, e
julgou prejudicado o agravo interno interposto pela parte ora agravante no Id. 199470716.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora, ora agravante, apresentou recurso de apelação contra a sentença que denegou a segurança pretendida. Na ocasião, limitou-se a afirmar a ilegalidade da cobrança do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL), em observância ao princípio das anterioridades nonagesimal e anual. Argumentou que o DIFAL somente poderia ser exigido a partir de 2023, conforme a regra constitucional da anterioridade nonagesimal prevista no artigo 3o da Lei Complementar no 190/2022, bem como as decisões do Supremo Tribunal Federal no Tema no 1.093 e na ADI 5459.

Defendeu, ainda, que o fundamento normativo para a exigência do DIFAL somente se tornará completo após a edição da Lei Complementar no 190/2022 que disciplinou a Emenda Constitucional n. 87/15, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.093 e na ADI 5459, devendo eventuais leis, promulgadas pelos Estados antes ou depois da referida decisão, se submeterem à regra da anterioridade nonagesimal.

Assim, percebe-se que buscou em seu recurso de apelação afastar tão somente a cobrança do DIFAL de ICMS a consumidores finais até o dia 1o.1.2023 e, subsidiariamente, a cobrança no período compreendido entre 1o.1.2022 a 05.4.2022,
em face do princípio da anterioridade nonagesimal.

Em
primeira decisão monocrática
, proferida pelo relator originário, Des. Márcio Vidal, o recurso de apelação da empresa foi provido, para determinar que
“a autoridade coatora se abstenha de condicionar a impetrante a recolher o Diferencial de Alíquota – ICMS-DIFAL nas operações de compra e venda por ela realizadas a consumidores finais não contribuinte do ICMS, no período assinalado entre 1o de janeiro de 2022 a 31 de dezembro do mesmo ano, em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do Superior Tribunal de Justiça”
. (Id. 167777181).

Contra essa decisão, a parte recorrente interpôs agravo interno por entender que
“deve ocorrer a reforma da decisão para afastar a cobrança do DIFAL e do FECP nos períodos anteriores à edição da LC no 190/2022, ou ao menos a partir da impetração do presente Mandado de Segurança”
. (Id. 170459167).

De igual maneira, a Fazenda Pública também interpôs agravo interno contra a mesma decisão, alegando tão somente a necessidade de reforma da decisão monocrática para denegar a segurança e manter a exigibilidade do ICMS DIFAL no exercício de 2022
.

Ato seguinte, em uma
segunda decisão monocrática
, o relator originário exerceu o juízo de retratação para
“anular a decisão monocrática impugnada (id. 167777181), e de consequência, dar provimento, em parte, ao Recurso de Apelação, para afastar a exigibilidade do DIFAL as operações de vendas de mercadorias à consumidores finais não contribuintes, localizados neste Estado, nos períodos anteriores à edição de Lei Complementar”
e julgou prejudicada a análise do recurso de agravo interno interposto por Br
Supply
Comércio e Distribuição de Suprimentos S.A e Staples Brasil Comércio de Materiais de Escritório LTDA (Id. 192945657).

Contra essa decisão, a parte agravante interpôs novo agravo interno, requerendo a reforma da decisão para afastar a exigibilidade do FECP
(Id. 199470716).

Este relator, em uma
terceira decisão monocrática
, reconheceu
ex

officio
a decisão
extra petita
, suprimindo a fundamentação referente ao Fundo de Combate à Pobreza (FECP) da decisão monocrática anteriormente recorrida, e julgou prejudicado o agravo interno interposto pela parte ora agravante.

Pois bem.

A decisão monocrática ora agravada foi proferida com as seguintes razões de decidir (Id. 223017682
):

“(...
)

Considerando
a insurgência recursal trazida no presente recurso de agravo interno, concluo que a decisão monocrática agravada extrapolou as questões devolvidas a este e. Tribunal de Justiça no ato interposição do recurso de apelação, na forma do art. 1.013 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual deve ser, de ofício, retratada em parte.

Isso porque, nas razões recursais do recurso de apelação cível, a parte ora agravante não se insurgiu quanto à exigência relativa ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP), mas tão somente requereu o provimento do recurso “a fim de que seja afastada a cobrança do DIFAL incidente sobre operações interestaduais de venda de mercadorias realizadas pela Recorrente a destinatários não contribuintes situados nesta Unidade Federativa, já ocorridas ou que ocorram durante o trâmite desta ação, até 01 de janeiro de 2023, com a correlata determinação de abstenção da Recorrido da prática de cobrança ou de atos de sanção política contra a Recorrente em razão do não pagamento do tributo
”.

Logo, a parte apelante, ora agravante, não manifestou insatisfação nas suas razões do recurso de apelação, inexistindo qualquer linha em que combata a conclusão do d. Juízo de origem quanto à exigibilidade do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP).

Portanto, observa-se que a irresignação foi apresentada apenas no momento de interposição do primeiro agravo interno, motivo pelo qual a questão não pode ser conhecida, por caracterizar indevida inovação recursal.

(...)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra
:

2.1. RECONHEÇO,
ex

officio
,

a decisão extra petita, devendo ser suprimida a fundamentação referente ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) da decisão monocrática recorrida, mantendo-se inalterado o decisum
impugnado em relação às demais questões anteriormente suscitadas.

2.2. Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o presente agravo interno. (...)
”.

Inicialmente, verifica-se que a questão referente à aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal
à exigibilidade do

ICMS
DIFAL foi
devidamente
decidida
na
segunda decisão monocrática

(
Id. 192945657)
e não foi objeto de irresignação no momento oportuno, qual seja, no recurso de Id. 199470716, que versava tão somente sobre o Fundo de Combate à Pobreza (FECP)
.

Isso porque na
segunda decisão monocrática
(
Id. 192945657
)
, restou expressamente consignado que a cobrança do DIFAL não violava os referidos princípios, dado que a matéria não era objeto do mandado de segurança à época de sua impetração, ocorrida antes da edição da Lei Complementar n. 190/2022.

Apesar da clareza dessa deliberação,
a parte agravante optou por não manifestar irresignação no momento adequado, configurando-se, assim, a preclusão temporal.

A preclusão é a perda da oportunidade processual devido à falta de utilização no momento adequado (preclusão temporal), à realização de um ato incompatível com os interesses processuais (preclusão lógica) ou à execução de um ato já realizado (preclusão consumativa).

Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu artigo 507, veda a reabertura de questões já decididas, sobre as quais houve oportunidade de impugnação e não o foi feito
:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

A preclusão, nesse contexto, visa resguardar a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais, impedindo que o processo seja eternamente reaberto para novas discussões sobre matérias já resolvidas
.

É importante destacar que a jurisprudência é pacífica ao rechaçar a tentativa de rediscutir matérias cobertas pela preclusão, especialmente quando tais questões envolvem a aplicação de princípios constitucionais amplamente debatidos, como a anterioridade tributária.

Nessa linha, é a jurisprudência do
e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO -PRECLUSÃO - COISA JULGADA -OCORRÊNCIA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A coisa julgada consiste na eficácia que torna imutável e indiscutível a decisão, constituindo pressuposto processual negativo que impede novo julgamento acerca da mesma questão. Segundo estabelece o art. 505 do CPC nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, sendo também defeso à parte, a teor do art. 507 do mesmo Codex discutir no curso do processo essas questões a cujo respeito se operou a preclusão, máxima temporal ou as duas concomitantes
”.

(TJ-MG - AGT: 10000212010342002 MG, Relator: Des. Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2022)
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - PRECLUSÃO TEMPORAL. Todos os atos processuais têm oportunidade própria para sua realização, superada a ocasião adequada para tanto, extingue-se o direito de realizá-los, tendo em vista a ocorrência de preclusão temporal. Nos termos do art. 507, do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, bem como prevê o art. 505, do referido diploma, que, em regra, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (...)". A mera reiteração de pedido não tem o condão de suspender ou interromper os prazos recursais”.

(TJ-MG - AI: 10000205669245001 MG, Relator: Des. Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 20/05/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2021)
.

Ademais, permitir a rediscussão do tema implicaria ofensa à coisa julgada material, na medida em que a questão da anterioridade do DIFAL já foi enfrentada e decidida nos autos, não havendo novos elementos que justifiquem a modificação do entendimento anteriormente firmado.

Portanto, a alegação apresentada pela parte agravante neste agravo interno, no sentido de que a exigibilidade do DIFAL violaria os princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício, não merece conhecimento, ante a preclusão temporal
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto por BR
Supply
Comércio e Distribuição de Suprimentos S.A. e Staples Brasil Comércio de Materiais de Escritório Ltda., em razão da preclusão temporal e da coisa julgada quanto à matéria relativa à anterioridade do DIFAL.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024